Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722034-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEOMAR PEREIRA BRAGA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 67612682), interposta pelo Autor, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 67612680), nos autos da ação declaratória da inexistência de débito, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O Juízo de origem fundamentou, em suma, na existência de extrato bancário, juntado pelo Réu, e no fato do Autor ter recebido a “sobra” no valor de R$ 994, 09 (novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos) (ID 67612612), para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida relativa a mútuo bancário. Destaque-se que, apesar do Autor não se lembrar a origem do valor de R$ 994,09 (novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos) sob o argumento de sua idade avançada, ao ser intimado para apresentar o contrato de refinanciamento, o Réu requereu maior prazo, sob o argumento de que os documentos ficavam arquivados em outra unidade da federação (ID’s 67612656, 67612664 e 67612665). Contudo, o Juízo de origem não apreciou este requerimento, determinou a realização de audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, e, na sequência, saneou o feito e proferiu a sentença recorrida. Pontue-se que, no extrato bancário de ID 67612642, juntado pelo Réu, não existe qualquer referência ao refinanciamento do contrato n. 181693481. Por conseguinte, nesta análise preambular, verifica-se a possibilidade de inexistência de provas nos autos de que o Autor manifestou vontade de aderir a ambos os negócios jurídicos, nos termos do art. 373, II, do CPC. Segundo regras de experiência comum, constata-se que os contratos poderiam ser escaneados em uma unidade da federação e enviados para outra por email, nos termos do art. 375 do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se a possibilidade de que o Juízo de origem incorreu em error in procedendo, equivocando-se quanto a existência de prova de manifestação de vontade do Autor. Ante o exposto, intime-se o Réu, ora Apelado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os contratos ns. 185327293 e 181693481, sob pena de reconhecimento do error in procedendo acima e de provimento do recurso, acaso não restem consignados a novação ou refinanciamento correlatos e a manifestação de vontade do Autor, ora Apelante, aderindo a ambos os negócios jurídicos, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, I, e 933, caput, todos do CPC. Após, intime-se o Autor, ora Apelante, para, em igual prazo, manifestar-se sobre as considerações da parte adversa. Com a manifestação do Apelante ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 19:41:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador